Tribunal: TJDFT
Processo: 0709157-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709157-52.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FERRAZ RECORRIDO: SMART CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. IMPUGNAÇÃO. LAUDO PERICIAL. 1. A prova pericial elaborada nos termos do título executivo judicial, em conformidade com as normas técnicas, respondendo devidamente às questões levantadas pelas partes, com o devido contraditório e a ampla defesa, cumpre a sua finalidade. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 369, 373, 464, 477, §§ 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, bem como 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, apontando cerceamento de defesa, pois não lhe teria sido designada audiência de instrução e julgamento; b) artigos 473, inciso IV e § 2o, 476, e 1.031, todos do CPC, e também o 991 do Código Civil, sustentado que o laudo pericial estaria inquinado de diversas irregularidades que teriam sido ignoradas quando da homologação; c) artigos 157, 466, § 2o, 468, 477, 480, 502, 507, e 508, todos do CPC, bem como 5o, inciso XXXVI, da CF, defendendo a necessidade de elaboração de nova prova pericial, por outro perito. Em sede de contrarrazões, a recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios e requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo Badaró – OAB/DF 2.221-A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 991 do CC; 157, 369, 373, 464, 466, §2o, 473, inciso IV e § 2o, 476, 477, §§ 2o e 3o, 480, 502, 507, 508 e 1.031, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto ao artigo 468 do CPC, pois ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “perito tem formação específica e conhecimento técnico para realização do trabalho indicado” e que “não há elementos nos autos que corroborem eventual suspeição ou impedimento do perito nomeado” (ID 26510902, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento do artigo da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1794204/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 25/6/2021). No tocante ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009